Tribunal: STF
Processo: ARE 1477228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LICENCIAMENTO PARA MANDATO CLASSISTA. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A aposentadoria especial é tratada no art. 40 da Constituição Federal e prevê a redução de cinco anos ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 2) o tempo de afastamento do servidor para fins de realização de mandato sindical não pode ser computado para fins de aposentadoria especial, já que não destinado ao exercício, durante o período, ao desempenho das funções de magistério.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Entende que o período no qual foi diretor de entidade sindical, exercendo mandato classista, deve ser computado como efetivo exercício de magistério, para fins de aposentadoria especial de professor. Alude ao decidido pelo STF na ADI nº 3.772/DF, sustentando que esta Corte teria dado “interpretação ampliativa das “funções de magistério”, reconhecendo atividades exercidas fora das salas de aula como funções de magistério, desde que exercidas por professor”. Afirma contrariados os princípios da isonomia e da segurança jurídica, tendo em vista que o Colegiado de origem decidiu de forma diversa em processo similar. Argui a nulidade dos acórdãos impugnados por falta de fundamentação (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade dos acórdãos impugnados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 4 e 5, tem-se que as decisões prolatadas foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Ou seja, atividades realizadas por professores, ainda que fora da sala de aula, fora da regência de turma, mas dentro do estabelecimento de ensino e em atuação congênere. Confira-se a ementa do precedente citado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”



    (ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 29/10/2009).



    7. Ressalto que em momento algum, naquela ocasião, assentou o Supremo Tribunal Federal que o tempo de serviço de detentor de cargo de professor, prestado fora da escola, no exercício de mandato sindical, pode ser reconhecido como exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. Ou seja, inexiste a “interpretação ampliativa das funções de magistério” nos parâmetros indicados pelo recorrente.



    8. Por último, descabe analisar a alegação de contrariedade aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, a partir de julgados da Turma Recursal, tendo em vista que o recurso extraordinário não tem a divergência jurisprudencial entre seus pressupostos de admissibilidade.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator